Tribunal: TJMT
Processo: 1026172-84.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026172-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (EMBARGANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. REGIME ESPECIAL EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar sentença, mantendo a exigibilidade da penalidade aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória relacionada ao ICMS em operações de exportação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à natureza da multa lançada na CDA, especialmente se decorreria de obrigação principal (falta de recolhimento do imposto) ou acessória (descumprimento de formalidade prevista em regime especial).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Reconhecida a imunidade tributária das operações de exportação e afastada a incidência do ICMS, não subsiste obrigação tributária principal capaz de justificar a imposição de multa por seu não recolhimento.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à natureza da penalidade aplicada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir o vício e reformar o julgado”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 45, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1041819-61.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MINERAÇÃO ARICÁ LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da parte embargada, para reformar a sentença, mantendo a exigibilidade da penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória.

Em suas razões recursais, sustenta que o acórdão não analisou o argumento de que a penalidade efetivamente lançada na CDA n. 2020375232 não foi a multa autônoma por descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 47-E da Lei Estadual n. 7.098/1998, mas sim a multa por falta de recolhimento do imposto, contida no art. 45, I, “b”, da referida lei.

Defende que “
caso o Estado tivesse a intenção de constituir penalidade por eventual descumprimento de obrigação acessória – ainda que se reconheça o absurdo de condicionar o gozo de imunidade constitucional ao cumprimento de formalidade ilegal –, deveria ter realizado o lançamento próprio, com observância do devido processo legal, com base no seguinte artigo 47-E, inciso X, alínea “d” da Lei nº 7.098/98”.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, a fim de que seja reconhecido, de forma expressa, que não há penalidade por descumprimento de obrigação acessória na CDA n. 2020375232, devendo ser mantida a sentença.

Contrarrazões pela rejeição do recurso
(Id. 326987872).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
Mineração Aricá Ltda.

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da parte embargada, para reformar a sentença, mantendo a exigibilidade da penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, ao não ter analisado o fato de que a penalidade efetivamente lançada não foi a multa autônoma por descumprimento de obrigação acessória (prevista no art. 47-E da Lei n. 7.098/98), mas sim a multa acessória por falta de recolhimento do imposto (art. 45, I, ‘b’ da mesma lei).

A CDA em questão, conforme documentação acostada aos autos, fundamenta-se na Notificação de Lançamento n. 163143/54/28/2020, que teve como objeto a "
ausência de recolhimento de ICMS em operações de exportação
", aplicando-se a penalidade prevista no art. 45, inciso I, alínea "b" (antiga "a-1") da Lei nº 7.098/98.

O
decisum
embargado consignou que “
a imunidade, que afasta a incidência da regra-matriz tributária sobre o fato econômico (obrigação principal), não exime o contribuinte do cumprimento dos deveres instrumentais (obrigações acessórias)
”.

Entretanto, a penalidade imposta refere-se, de forma exclusiva, à ausência de pagamento do ICMS, consubstanciando-se na aplicação de multa pelo seu não recolhimento.

Em decorrência disso, verifica-se omissão no julgado quanto à natureza da penalidade discutida, uma vez que, com o reconhecimento da imunidade da cobrança e afastada a incidência do ICMS na operação em questão, não subsiste obrigação tributária principal capaz de justificar a imposição de multa por seu não recolhimento.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça já consignou que “
diante da comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a anulação dos créditos de ICMS constituídos por meio de Notificação do Auto de Infração (NAI).

Em sendo indevida a cobrança do imposto estadual, se mostra incorreta a aplicação de
multa
por descumprimento de obrigação principal
.” (TJMT, N.U 1041819-61.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).
[g.n.].

Ainda que se verifique o descumprimento das condições do regime especial, constatada a efetiva exportação, caberia à autoridade fiscal, com fundamento no artigo 149 do Código Tributário Nacional, promover o lançamento revisional para adequar o enquadramento da conduta à sanção correta, condizente com a realidade fática e jurídica verificada.

Considerando que o acolhimento dos embargos de declaração acarreta o restabelecimento da sentença que declarou a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa n. 2020375232, no valor de R$ 70.107,36, impõe-se, por consequência, o restabelecimento da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas sucumbenciais e despesas processuais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e, no mérito,
ACOLHO
-
OS
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantida a conclusão do d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025